Tribunal: STF
Processo: ARE 1346595
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. DOCÊNCIA EM EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. QUESTÃO PRELIMINAR ABALIZADA NA NECESSIDADE DE INTEGRALIZAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. MÉRITO RECURSAL DEFENDENDO A REGULARIDADE NA APLICAÇÃO DA NORMA.



    1. A complementação pela União, dos recursos voltados à educação básica atua como uma das formas de concretização do dever imposto a todos os Entes da Federação de promoção e valorização do sistema nacional de ensino, em regime de colaboração.



    2. Ausência de previsão legal da relação jurídica a justificar a integralização da União na demanda, notadamente porque o seu campo de atuação é delimitado pela própria Lei regulamentar, impondo-se independentemente da repercussão jurídica proveniente do vínculo funcional estabelecido entre os sujeitos do processo.



    3. O cenário de calamidade financeira não exime o Estado do Rio de Janeiro do cumprimento de suas obrigações constitucionais e legais. Ademais, a adequação remuneratória pretendida amolda-se às hipóteses excepcionais permissivas do Plano de Recuperação Fiscal implementado pela Lei nº 7629/17. Preliminar que se afasta.



    4. As disposições da Lei nº 11.738/2008 são de observância obrigatória para Estados e Municípios porquanto editadas pela União no exercício da competência privativa entabulada no artigo 22, inciso XXIV, e no artigo 206, inciso VIII, ambos da CRFB.



    5. Alegada violação ao pacto federativo e a autonomia dos entes estaduais e municipais afastada pelo e. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIn nº 4.167-DF.



    6. Não serve de obstáculo o fato de a autora ter exercido carga-horária inferior a 40 (quarenta) horas semanais, vez que o artigo 2º, § 3º, da Lei nº 11.738/08 determina a aplicação proporcional do piso salarial para os professores em situação jurídica equivalente.



    7. Incremento remuneratório previsto em Lei local em virtude do desenvolvimento funcional do servidor na carreira que deverá ser calculado com base no piso nacional. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.



    8. Tutela de evidência deferida após cognição exauriente que se mantém, vez que observados os requisitos autorizadores do artigo 311, II, c/c 927, I e III, do CPC.



    9. Pequeno reparo no r. decisum para determinar que o percentual dos honorários advocatícios devidos pela parte ré seja definido em sede de liquidação, consoante o artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC.



    CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO, EM MÍNIMA EXTENSÃO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 60, § 4º, I, 61, §1º, II, "a", 151, III, e 206, VIII, da Constituição Federal; além do art. 60, III, "e", do ADCT.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente